Tribunal: CARF
Processo: 10730.902712/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.902712/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.711 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP - RESSARCIMENTO PIS - 3T/2004
Recorrente
VARD NITEROI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em Diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências: a) Analise os
estornos de crédito da Contribuição objeto do PER/DCOMP destes autos, por meio da
confirmação dos mencionados valores estornados/compensados nos livros contábeis e fiscais da
Recorrente, podendo intimá-la a prover a Autoridade Fiscal com os documentos e
esclarecimentos que entender pertinentes; b) Emita relatório sobre os trabalhos do item
precedente; c) Abra prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da Recorrente; e d) Por fim,
retorne os autos a este Colegiado, conclusos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado em face do Acórdão no 08-32.899 –
5a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório No de rastreamento 041937074, emitido em
03/01/2013, à fl. 99, por intermédio do qual, e tendo como base o Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal e Análise de PERDCOMP às fls. 31-42, foi deferido parcialmente, no valor
de
R$
39.098,60,
o Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no
26983.14522.210906.1.5.10-7020, bem como homologadas parcialmente as compensações
vinculadas. No referido Pedido de Ressarcimento, PER/DCOMP no
26983.14522.210906.1.5.10-7020, o crédito decorre de Ressarcimento de PIS Não-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.902712/2012-16
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902712/2012-16

Cumulativo – Mercado Interno, relativo ao 3o Trimestre de 2004, no montante pleiteado de
R$ 204.169,08, utilizado na compensação de débitos da Contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls.
99, que deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado através do Pedido de
Ressarcimento –PER no 26983.14522.210906.1.5.10-7020.
Através do referido PER, o contribuinte reivindicou um crédito de PIS Não
Cumulativo – Mercado Interno do período de apuração – PA relativo ao 3o
Trimestres/2004, no valor total de R$ 204.169,08, assim discriminado por mês de
apuração.

Referido crédito foi objeto das Declarações de Compensação abaixo discriminadas
– Dcomps:

Em procedimento de fiscalização para a apuração do crédito pleiteado pelo
contribuinte, a autoridade fiscal procedeu às glosas de créditos apresentadas
resumidamente na tabela abaixo:

As glosas se deram alternativamente em razão dos seguintes motivos: a) notas
fiscais não apresentadas; b) notas fiscais apresentadas em duplicidade; c) serviço não
caracterizado como insumo.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902712/2012-16

Além das glosas de créditos acima discriminadas, a fiscalização descontou também
do direito creditório do contribuinte um crédito de R$ 150.292,56, tendo em vista tratar-
se de estornos realizados na conta “Cofins a Recuperar” e não na de “PIS a Recuperar”.
A partir das glosas e da dedução do crédito não estornado, a fiscalização chegou
aos seguintes valores de créditos deferidos.

Os fundamentos das glosas que levaram ao reconhecimento parcial do crédito e sua
apuração em detalhe constam do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal anexo às
fls. 31 a 42.
Com base no referido Termo, a DRF Niterói emitiu, em 03/01/2013, o Despacho
decisório de fls. 99, pelo qual deferiu o direito creditório de R$ 39.098,60, conforme
valores descritos no quadro abaixo:

Em conseqüência do deferimento parcial, o mesmo Despacho Decisório
homologou parcialmente a Dcomp no 22372.73259.261107.1.7.10-9427 e não
homologou
as
seguintes
Dcomps:
41380.32731.291107.1.3.10-9358;
09379.95400.131207.1.3.10-0874;
26003.73360.261207.1.3.10-0121;
02048.89755.050108.1.3.10-9729; 23855.44165.100308.1.3.10-1707, do que resultou a
exigência da diferença de débito remanescente a seguir discriminada.

Ciente do Despacho Decisório em 18/01/2013, o contribuinte apresentou em
18/02/2013 a Manifestação de Inconformidade de fls. 2 a 8.
Segue-se uma síntese dos argumentos da manifestante.
No que diz respeito às glosas referentes às notas fiscais não apresentadas,
computadas em duplicidade ou erroneamente consideradas como insumos, a manifestante
afirma expressamente que concorda com as glosas, acrescentando, inclusive, que
“recolheu os débitos correspondentes”.
Assim, sua inconformidade reside exclusivamente no desconto feito pela
fiscalização a título de estorno não comprovado da importância de R$ 150.292,56.
Alega a manifestante que ao deferir parcialmente o crédito, o Auditor-Fiscal
validou os créditos remanescentes, dentre eles o de R$ 150.292,56.
Após apresentar um quadro com a relação das Dcomp utilizadas para compensação
do crédito pleiteado (R$ 204.169,08), a manifestante afirma que as compensações foram
“limitadas aos montantes totais dos créditos existentes e validados pelo Auditor-Fiscal” e
que “não houve compensação em valores superiores ao direito creditório àquela ocasião
existente.”
Assevera também que se o estorno tem por objetivo evitar que haja compensação
em duplicidade e como isso não ocorreu, não deve prosperar a glosa pelo simples fato de
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902712/2012-16

não ter preenchido adequadamente o Dacon de setembro de 2006, mês em que foi
apresentado o pedido de ressarcimento.
Por fim, alega que de acordo com o art. 3o da Lei no 10.637/2002, o direito
creditório surge com a aquisição do bem ou serviço que possam ser considerados como
insumos, não constando da mesma lei qualquer dispositivo que condicione o
aproveitamento dos créditos a regras sobre registros contábeis dos mesmos.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 5a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 08-32.899, datado de 26/02/2015, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ESTORNO DO CRÉDITO. CONDIÇÃO DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA.
É condição para reconhecimento do crédito pleiteado em PER/Dcomp que o mesmo seja
estornado na escrituração do contribuinte no período de apuração em quer for
apresentado o PER/Dcomp. Cabe ao contribuinte o ônus da prova do estorno.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que apresenta suas alegações estruturadas nos seguintes tópicos:
I - DA TEMPESTIVIDADE
II -DOS FATOS
III – A PRELIMINAR
III.a) Da Inexistência de Intimação para Comprovação da Regularidade do Crédito - Da
Necessidade
de
Observância
da
Norma
de
Execução
CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/COTEC No 6/2007, Sob Pena de Cerceamento
do Direito de Defesa
IV – DO DIREITO
IV.a) Da Plena Existência do Crédito Tributário – Crédito Já Reconhecido pela RFB
IV.b) Do Estorno do Crédito – Lei mais Benéfica - Equívoco da Legislação aplicada pela
Autoridade Julgadora
V – DO PEDIDO
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
V – DO PEDIDO
Por todo o exposto, vem a ora Recorrente requerer o que segue:
(a) seja admitido, processado e julgado o presente Recurso Voluntário,
produzindo os efeitos que lhe são próprios, com a suspensão da
exigibilidade de todos os créditos tributários objeto de compensação com
crédito tributário de PIS 3o Trimestre de 2004, mormente aqueles dos
processos de cobrança nos 10730-905.980/2012-90, 10730-905.996/2012-
01,
10730-905.997/2012-47,
10730-905.999/2012-36,
10730-
906.000/2012-76 e 10730-906.006/2012-43;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902712/2012-16

(b) seja reconhecida a nulidade do v. acórdão ora recorrido que, ao manter o
despacho decisório, não homologou a compensação em análise, em razão
da clara violação à Norma de Execução CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/
COTEC No 6, DE 21.11.2007; e
(c) sejam acolhidas as razões ora aduzidas, a fim de reconhecer o direito
creditório ora discutido, homologando-se integralmente as DCOMP ́s nos
22372.73259.261107.1.7.10-9427,
41380.32731.291107.1.3.10-9358,
09379.95400.131207.1.3.10-0874,
26003.73360.261207.1.3.10-0121,
02048.89755.050108.1.3.10-9729 e 23855.44165.100308.1.3.10-1707 e
cancelando-se os valores apontados como devidos nos referidos processos
de cobrança, sob pena de violação aos Princípios da Confiança Legítima,
Verdade Material, Legalidade, Razoabilidade, Moralidade, Ampla Defesa,
Contraditório, Segurança Jurídica, Eficiência e Impossibilidade de
Enriquecimento sem causa, que regem o processo administrativo fiscal.
Por fim, protesta a Recorrente, em homenagem ao Princípio da Verdade Material,
pela posterior produção de todos os meios de prova admitidos em Direito, especialmente
a prova documental suplementar, que ratificará a total improcedência do v. acórdão ora
guerreado, bem como a eventual realização de diligência fiscal, caso V.Sas. reputem
necessário para formar vosso convencimento sobre a matéria versada nestes autos.

Nestes termos,
Pede Deferimento
É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
O reconhecimento em parte do direito creditório pleiteado decorreu das seguintes
razões, conforme Termo de Encerramento de Diligência Fiscal e Análise de PERDCOMP:
a) glosas de créditos indevidamente lançados no Dacon nas linhas 2 a 6; e
b) desconto, pela Fiscalização, de parte do crédito que a Contribuinte não
logrou comprovar o estorno na escrita no mês da apresentação do PER.
Notadamente quanto à segunda motivação, assim o Fisco se manifestou:
Estorno dos créditos
De acordo com o previsto na IN RFB n° 900 de 2005, no período de apuração em
que for apresentado à RFB o pedido de ressarcimento, o estabelecimento que escriturou
referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito
solicitado.
Como não foi identificado no Dacon de setembro de 2006 (data em que foi
transmitido o Pedido de Ressarcimento), intimou-se o contribuinte a comprovar que o
estorno foi realizado.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902712/2012-16

O contribuinte apresentou planilhas e os livros diários onde foram feitos os
lançamentos. Os lançamentos de estorno do crédito de PIS abaixo relacionados não foram
aceitos, uma vez que a conta credita foi a de Cotins a Recuperar (1156) e não a de Pis a
recuperar (1155):

Assim, considerando-se que tais estornos não foram realizados, foram devidamente
glosados, conforme se vê na tabela 02.
Diante das informações prestadas pelo sujeito passivo nas planilhas demonstrativas
e das glosas discriminadas acima mencionadas, elaborou-se planilha demonstrativa da
base de cálculo dos créditos de PIS e de Cofins referente ao 4o trimestre de 2004:
[...]
Já na Manifestação de Inconformidade a Contribuinte delimitou a lide
administrativa à segunda razão em comento, abdicando a contestação quanto à primeira.
Nessa ocasião, argumentou a Contribuinte que:
i) o Auditor-Fiscal validou os créditos remanescentes, dentre eles o no valor
de R$ 150.292,56 (estornos não comprovados);
ii) as compensações foram limitadas aos montantes totais dos créditos
existentes e validados, não havendo compensação superior ao direito
creditório existente;
iii) não deve prosperar a glosa pelo simples fato de não ter preenchido
adequadamente o Dacon de setembro de 2006, mês em que foi apresentado
o Pedido de Ressarcimento;
iv) o direito ao crédito surge nos termos da lei, no 10.637, de 30/12/2002, na
qual não consta condicionante de seu aproveitamento a regras de registros
contábeis dos créditos e dos eventuais estornos; e
v) resta cristalino que a Contribuinte é detentora do direito ao crédito de R$
150.292,56, tendo ocorrido apenas erros materiais no preenchimento dos
Dacon de setembro de 2006 e no lançamento contábil dos estornos de
créditos.
A DRJ não acatou a argumentação da Contribuinte, com base na seguintes
fundamentações (trechos principais):
[...]
De fato, todos os lançamentos de créditos de PIS e Cofins que não foram objeto de
glosa no Dacon estão implicitamente reconhecidos pela fiscalização, dentre eles,
supostamente, o crédito de R$ 150.292,56. Contudo, o que aqui se discute não é se o
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902712/2012-16

crédito existe ou não existe, mas se pode ou não ser objeto de pedido de ressarcimento,
nas condições em que foi pleiteado.
Ao creditar-se de PIS e Cofins em determinada operação, o crédito vai compor um
saldo, que poderá ter um dos dois seguintes destinos: a) ser descontado diretamente na
própria escrituração com débitos da mesma contribuição ou b) ser objeto de pedido de
ressarcimento ou compensação com quaisquer tributos administrados pela RFB, fora da
escrituração, mediante apresentação de PER/Dcomp. Uma alternativa exclui
necessariamente a outra, sob pena de o contribuinte poder vir a usufruir em duplicidade
de um mesmo crédito.
Por essa razão, a legislação estabelece a obrigatoriedade de o contribuinte estornar
os créditos em sua escrituração, no período de apuração em que for apresentado pedido de
ressarcimento à RFB. É o que estabelece o art. 23 da IN RFB 900/20081, vigente à época
dos fatos em lide, regra essa, aliás, e como não poderia deixar de ser, mantida na norma
ora vigente (IN RFB 1.300/2012).
Tendo em vista essa finalidade, a restrição prevista no art. 23 da IN RFB 900/2008
não pode ser interpretada como mera obrigação acessória de caráter formal, como
pretende a manifestante, mas como condição para o deferimento de pedido de
ressarcimento ou compensação, sob pena de o fisco assumir o risco de permitir a
possibilidade de compensação em duplicidade do mesmo crédito.
Logo, cabível a recusa liminar do reconhecimento do direito creditório, quando
constatada a inexistência de estorno na escrituração. Isso não quer dizer que o
contribuinte não possua materialmente o crédito, mas apenas que dele não pode usufruir
em PER/Dcomp, enquanto não estornado da escrituração.
Em se tratando de pedido de ressarcimento, o ônus da prova do atendimento das
condições para o exercício do direito é do contribuinte, a quem aproveita. Nesse sentido,
caberia à manifestante comprovar que estornou o credito da escrituração, única forma de
afastar a possibilidade de futuro uso em duplicidade.
No presente caso, os estornos correspondentes à conta “Cofins a Recuperar” (R$
150.292,56), até prova em contrário, servem para autorizar pedido de ressarcimento de
Cofins, o que não está sendo tratado neste processo, que diz respeito à ressarcimento de
PIS.
O reconhecimento do estorno para fins autorizar o ressarcimento do PIS em causa
dependeria de comprovação, a cargo da manifestante, de que os estornos na conta “Cofins
a Recuperar” refeririam-se a estornos na conta “PIS a Recuperar”, tendo havido mero erro
de fato na denominação da conta. Essa prova a manifestante não traz.
A alegação da manifestante, por si só, de que não utilizou o crédito em duplicidade
não afasta objetivamente o risco, contra a Fazenda, de uso em duplicidade, do crédito não
estornado, sendo por isso temerário o reconhecimento do direito creditório nessas
circunstâncias.
[...]
A propósito da alegação da manifestante de inexistência na lei de dispositivo
determinando o estorno dos créditos na escrituração, não cabe a esta instância de
julgamento apreciar a conformidade da IN RFB no 900/2008 à lei, sob pena de
inobservância do art. 7o, V, da Portaria MF no 341/20112, que obriga os julgadores da

1 Art. 23 . No período de apuração em que for apresentado à RFB o pedido de ressarcimento, o estabelecimento que
escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.
2 Art. 7o São deveres do julgador:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902712/2012-16

DRJ a observarem as normas regulamentares, em especial, os atos normativos emanados
da RFB.
Também não prospera a alegação da manifestante de que as compensações foram
limitadas aos montantes totais dos créditos existentes e validados pelo Auditor-Fiscal,
bem como que não houve compensação em valores superiores ao direito creditório
existente. Com efeito, conforme se verifica dos autos, as Dcomps apresentados pela
manifestante (fls. 56 a 94), conforme listadas no relatório desta Decisão, totalizam
compensações de R$ 204.169,08, valor esse superior ao crédito reconhecido pela
fiscalização, que foi de R$ 39.098,60.
[...]
Em síntese, a DRJ ratificou o procedimento fiscal, em razão da inexistência de
estorno na escrituração do direito creditório requisitado, por considerar única forma de afastar a
possibilidade de futuro uso em duplicidade do crédito. Destacou, ainda, o órgão a quo que o
estorno na conta “Cofins a Recuperar”, no valor de R$ 150.292,56, até prova em contrário,
servem para autorizar Pedido de ressarcimento de Cofins, não tratado nestes autos, os quais
envolvem PIS.
Ocorre que, em Recurso Voluntário, a Contribuinte carreou aos autos uma
amostra de sua escrituração contábil, compreendendo diversas páginas do Livro Razão,
relacionadas à conta contábil 1155 – PIS a Recuperar, em que está demonstrada a quase
totalidade do valor de R$ 150.292,56, carente de comprovação de estorno na escrituração até
então, consoante provam as fls. 155-165.
Neste ponto, ressalto, quanto à motivação fiscal de falta de identificação do
estorno dos créditos requeridos no Dacon de setembro de 2006, que esta Turma, em processos de
Restituição/Ressarcimento/Compensação, tem admitido a possibilidade, e até mesmo a
desnecessidade, de retificação de declarações e demonstrativos, mesmo após exarado o
Despacho Decisório, desde que os erros neles observados sejam comprovados por meio de
documentação contábil/fiscal, hábil e idônea, de modo a justificá-los.
Vejamos a seguir imagens em que a maioria dos valores compensados pela
Contribuinte - 11 débitos de um total de 123 compensados com base no crédito do PER/DCOMP
no 26983.14522.210906.1.5.10-7020 - consta lançado a crédito (estornado) na referida conta
contábil (1155 – PIS a Recuperar):

V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB
expresso em atos normativos.

3 Ver Demonstrativo Detalhamento da Compensação, Anexo do Despacho Decisório No de Rastreamento
041937074, às fls. 101-102.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902712/2012-16

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.902712/2012-16

Percebe-se que a amostra documental trazida pela Recorrente em Recurso
Voluntário, embora não completa, é contundente e consistente, de forma a possibilitar a
conversão do feito em Diligência, para que a Unidade de Origem a analise e, se for o caso, valide
o correspondente crédito da Contribuição objeto do PER/DCOMP destes autos, por meio da
confirmação/ratificação dos mencionados valores estornados nos livros contábeis e fiscais da
Recorrente.
II
CONCLUSÃO
Diante do exposto, para a devida instrução processual dos autos e para que seja
possibilitada a averiguação completa e aprofundada das alegações e elementos probatórios da
Contribuinte constantes de seu Recurso Voluntário, voto por converter o feito em Diligência,
para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
a) Analise os estornos de crédito da Contribuição objeto do PER/DCOMP
destes autos, por meio da confirmação dos mencionados valores
estornados/compensados nos livros contábeis e fiscais da Recorrente,
podendo intimà-la a prover a Autoridade Fiscal com os documentos e
esclarecimentos que entender pertinentes;
b) Emita relatório sobre os trabalhos do item precedente;
c) Abra prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da Recorrente; e
d) Por fim, retorne os autos a este Colegiado, conclusos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital